Tribunal: TJDFT
Processo: 0719642-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória (ID 86441836 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença (Proc. n.o 0707718-95.2020.8.07.0014) movido por PLAYTIME CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, que determinou que a agravada prestasse caução. Entretanto, para fixar o valor, utilizou como parâmetro o preço pago pelo imóvel em 1998, o que destoa da realidade. Em suas razões recursais (ID 26624227), esclarece que opôs embargos de declaração para demonstrar por meio do laudo pericial encomendado pela própria agravada, que o valor do imóvel, objeto da lide, não estava condizente com a realidade do mercado imobiliário de Brasília e requereu a majoração do valor da caução determinada. Todavia foi mantida a decisão anterior. Sustenta que o valor da caução deve ser idôneo e suficiente para ressarcir, em caso de invalidação do cumprimento provisório de sentença, pelo eventual provimento dos recursos excepcionais pendente de julgamento nas Cortes Superiores. Explica que não seria plausível entender como razoável a fixação da caução no valor de R$ 564.174,00, uma vez que a integralidade do imóvel corresponde, em valores atualizados, a R$21.250,000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinquenta mil reais). Por isso, defende que o valor fixado não atende a natureza jurídica da caução, que deve ser apta a ressarcir eventuais e futuros danos suportados pela agravante. Ante a demonstração do equívoco da decisão agravada, requer que o agravo seja conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a insuficiência e o erro material da decisão agravada, devendo ser fixada a caução em, no mínimo, R$ 15.368.850,00 (quinze milhões, trezentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e seis reais). Preparo no ID 26624229. Decisão de ID 30484994 determinou a suspensão do feito até que seja proferida decisão nos autos de origem, acerca do depósito da caução, bem como quanto à extinção do cumprimento de sentença nos autos originários. No ID 33700143 a agravada peticionou requerendo o reconhecimento da prejudicialidade do feito por perda do objeto, tendo em vista a falta de interesse recursal acerca da temática “prestação de caução” visto que o cumprimento provisório de sentença passou a ter caráter definitivo. Despacho no ID 33846707 intimou a agravante para se manifestar, mas deixou transcorrer o prazo in albis, segundo certificado no ID 34235062. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0707718-95.2020.8.07.0014), da 1a Vara Cível do Guará, fora proferida decisão em 31/03/2022 nos termos seguintes (ID 120077569 dos autos de origem): “(...) 1. Atento ao trânsito em julgado dos provimentos jurisdicionais lançados no feito originário, informação que se divisa, em especial, da certidão acostada aos autos (p. 1073 - pdf), levanto o sobrestamento do feito. Sem prejuízo, determino a conversão do cumprimento de sentença em epígrafe de provisório para definitivo. Anote-se junto ao sistema PJe. 2. Em relação à obrigação de fazer, intime-se o devedor pelo meio disposto no art. 513, §2.o, incisos I a IV, do CPC/2015, para, em conformidade com o acórdão n. 1138184 (ID: 9246285, p. 1/23), "assinar a Ata de Instituição de condomínio anexa, bem como todos os demais documentos necessários à realização do empreendimento comercial pela Exequente e que necessitem de sua participação na condição de condômina", ato para o qual assinalo o prazo de trinta (30) dias, sob pena de arbitramento de astreintes em caso de descumprimento, restando dispensada a prestação de caução idônea pela parte credora (ID: 86441836). 2. Quanto à obrigação de pagar quantia certa, na mesma oportunidade, intime-se o devedor para pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias, acrescido das custas, inclusive as relativas ao cumprimento -- salvo hipótese de gratuidade de justiça em vigor (art. 523, cabeça, do CPC/2015). Se não for realizado o pagamento voluntariamente, o débito será acrescido de multa de dez por cento (10%) e de honorários de advogado também de dez por cento (10%) (art. 523, § 1.o, do CPC/2015). Se o pagamento for efetuado apenas parcialmente, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2.o, do CPC/2015). 3. Transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de quinze (15) dias para que o devedor, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação (art. 525, cabeça, do CPC/2015). 4. Caso não seja efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora, avaliação e depósito e intimação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, § 3.o, do CPC/2015). Quanto à efetivação da penhora e depósito, o oficial de justiça observará o que dispõe o art. 840, incisos I a III, e §§ 1.o, 2.o e 3.o, do CPC/2015. 4.1. Em não sendo encontrados bens penhoráveis, a Secretaria do Juízo deverá pesquisar a existência de bens penhoráveis, através dos sistemas atualmente disponibilizados para tal mister. 4.2. Se tais diligências não forem frutíferas, a parte exequente deverá ser intimada para indicá-los no prazo de quinze (15) dias; se não, acarretará a suspensão da execução pelo prazo legal de um (1) ano, findo o qual começará a correr o prazo de prescrição intercorrente. 5. No novo modelo legal de cumprimento de sentença, é facultado ao devedor, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, desde que acompanhado de planilha discriminada do cálculo (art. 526, cabeça, do CPC/2015). Nessa hipótese, o credor será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa (art. 526, § 1.o, do CPC/2015); mas, se o credor não se opuser, será declarada satisfeita a obrigação e o processo será extinto (art. 526, § 3.o, do CPC/2015). (...)” Nesses casos, quando o cumprimento provisório de sentença passa a ter caráter definitivo, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da agravante em requerer o depósito da caução no valor que entendia cabível. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). A decisão prolatada no feito principal é dotada de cognição exauriente, ainda mais porque fundamentada em certidão de trânsito em julgado no processo de conhecimento (ID 33700145) que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da citada decisão em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora